Tribunal: TJES
Processo: 5012754-21.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012754-21.2022.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: RONALDO DA SILVA e outros

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5012754-21.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RONALDO DA SILVA, LUCIANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. PROVA NOVA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA ABORDADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. A revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado. É um remédio jurídico excepcional, com hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário. 2. Em se tratando de novas provas testemunhais, devem ser produzidas em procedimento próprio, a justificação criminal, sob o manto do contraditório e com a participação do Ministério Público, perante o juízo de singela instância. 3.
Tem-se por
inadmissível a revisão criminal para reapreciação de teses já enfrentadas no processo de conhecimento, no que se incluem os debates estabelecidos a respeito do processo dosimétrico, uma vez que a revisão não constitui uma terceira apelação. 4. À míngua do preenchimento das condições de admissibilidade da revisão criminal, ao fugir das hipóteses de cabimento taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal, não é possível conhecer do pedido. 5. Recurso conhecido. Negado provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5012754-21.2022.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: RONALDO DA SILVA, LUCIANO DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental em Revisão Criminal interposto por
RONALDO DA SILVA e LUCIANO DA SILVA
, contra a decisão monocrática ID 4981279, por meio da qual não conheci da ação revisional.

No recurso ID. 5146791, alega que a revisão criminal merece ser conhecida, argumentando a existência de prova nova consistente em interrogatório de corréu em outro processo que, em tese, autorizaria a prolação de sentença favorável aos agravantes ou para que seja anulada a sentença, bem como, a existência de equívocos na dosimetria da pena, que poderiam ser conhecidas em revisão criminal.

Pede, assim, seja provido o recurso, de modo a ser conhecida a revisão criminal, sendo submetida o agravo ao escrutínio do Colegiado.

A douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de id. nº 5206856, pugna pela preservação da decisão monocrática.

Esta a síntese do feito. Passo à apreciação do mérito do agravo, o qual, frise-se, deve ficar restrita ao cabimento da revisão criminal:

Conforme consignei na decisão recorrida, a revisão criminal não tem natureza de recurso, tratando-se, em verdade, de uma ação penal de natureza constitutiva negativa, voltada a desconstituir um pronunciamento judicial já transitado em julgado. É um remédio jurídico excepcional, com hipóteses de cabimento bastante estritas, previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal, indicativos de erro judiciário:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I — quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II — quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III — quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O requerente, na peça de ingresso, firma o pedido principal na hipótese descrita no inciso III acima, ou seja, na superveniência de provas produzidas nos autos do processo nº 0000748-47.2018.8.08.0052, que apontariam para a inocência dos ora revisionandos.

Em minha manifestação originária, consignei que em se tratando de novas provas testemunhais, devem ser produzidas em procedimento próprio, a justificação criminal, sob o manto do contraditório e com a participação do Ministério Público, perante o juízo de singela instância.

Citei, em abono ao entendimento então esposado, a doutrina do Professor Guilherme de Souza Nucci:

Busca da prova nova: pode ser ela introduzida diretamente nos autos da revisão criminal – quando se tratar de documento novo, por exemplo – como pode ser alcançada por meio do procedimento próprio, denominado justificação, que é uma medida cautelar, voltada à preparação de futura ação penal ou de julgamento. Desenvolve-se a justificação perante o juiz da condenação, como preceituado pelo art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil de 1973 (vide art. 381, §5º do CPC/2015).

Valho-me, igualmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se “
essas novas provas forem provenientes de depoimentos de testemunhas, é necessário que os depoimentos sejam colhidos em procedimento de justificação criminal, nos termos do art. 305 e seguintes do Código de Processo Civil
.” (STJ, AgRg no HC n. 775.669/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/11/2022).

É certo que há nos autos declarações prestadas em juízo, em ambiente contraditório e na presença do órgão do parquet, como o interrogatório de Joseli Santos Barroso e os testemunhos de Walter Emiliano Barcelos, Vanderlucio da Silva e Bruno Santos da Silva, todos por ocasião da sessão plenária no julgamento do processo nº 0000748-47.2018.8.08.0052.

No entanto, registrei ser essencial a instauração do procedimento próprio, voltado unicamente para a produção da prova de eventual inocência dos revisionandos. Naquele feito (0000748-47.2018.8.08.0052), estava em julgamento Joseli Santos Barroso, razão pela qual, suas declarações não tem natureza de testemunho, mas de interrogatório, que por constituir meio de defesa, não é dado em compromisso de dizer a verdade.

Além disso, muito embora a defesa, na inquirição das testemunhas, tenha feito perguntas relacionadas às imputações relacionadas aos ora revisionandos, é certo que o foco da instrução se concentrava sobre o réu daqueles autos (Joseli Santos Barroso). Da mesma forma, parece ser evidente que a atuação do órgão do
parquet
, apesar de ter sido efetiva e muito diligente naquele julgamento, em eventual justificação judicial convergirá sobre os detalhes da imputação e sobre as informações que ali estarão sendo apresentadas, especificamente em relação aos requerentes da atual revisão.

As demais declarações, seja o termo de declarações lavrado em escritura pública, sejam as declarações prestadas à defesa em procedimento de investigação defensiva, com mais razão, devem ser submetidas ao procedimento de justificação aqui referido.

Desta forma, a mim me parece inafastável, inclusive para a preservação do direito de defesa dos próprios revisionandos, ora agravantes, que a prova seja confeccionada no bojo de procedimento adrede instaurado com este fim, o que impede o conhecimento deste capítulo da revisional.

No tocante ao pleito de reanálise da dosimetria, minha compreensão fia-se na jurisprudência d
este Colegiado, no sentido de
ter-se por
inadmissível a revisão criminal para reapreciação de teses já enfrentadas no processo de conhecimento, no que se incluem os debates estabelecidos a respeito do processo dosimétrico, uma vez que a revisão não constitui uma terceira apelação
(STJ, HC 464.843/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 08/10/2018)

Veja-se, pois, que o acórdão que julgou a apelação criminal aborda e preserva os critérios sentenciais que fundamentaram a exasperação da pena-base, assentando ser “
facultado ao juiz, no exerc
ício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”.

Neste particular, consta do voto do relator extensa e detalhada motivação a respeito da valoração sentencial das circunstâncias judiciais.

Logo, não sendo o caso de flagrante ilegalidade e, ademais, observando-se que o acórdão que julgou a apelação criminal debruçou-se sobre os critérios adotados para a fixação da pena, afigura-se igualmente inviável o conhecimento da revisional para a reanálise da reprimenda aplicada em desfavor dos requerentes.

Assim, afigurando-se evidente que as alegações apresentadas na inicial não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal preservo meu entendimento, no sentido de que a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.